Tribunal: CARF
Processo: 11128.720324/2020-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/08/2019
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão caracterizada pelo mesmo objeto.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
ALTERAÇÃO DA DATA DA ATRACAÇÃO. CABIMENTO DA MULTA REGULAMENTAR.
O agente de carga deve manter-se atualizado em relação à data prevista para a atracação, por meio de consulta aos Sistemas Mercante e SISCOMEX Carga. Assim, a mudança na data prevista para a atracação não justifica o descumprimento do prazo para a prestação das informações
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS JURÍDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim, afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720324/2020-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.361 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
DACHSER BRASIL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/08/2019
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à
discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão
caracterizada pelo mesmo objeto.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.
ALTERAÇÃO DA DATA DA ATRACAÇÃO. CABIMENTO DA MULTA
REGULAMENTAR.
O agente de carga deve manter-se atualizado em relação à data prevista para a
atracação, por meio de consulta aos Sistemas Mercante e SISCOMEX Carga.
Assim, a mudança na data prevista para a atracação não justifica o
descumprimento do prazo para a prestação das informações
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720324/2020-08
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.361 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720324/2020-08

PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim,
afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum,
a sua inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira, que conheceu
parcialmente do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-94.363,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que houve prestação de informações a destempo.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-39.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: preliminarmente, a insubsistência do auto de infração, afirma que as informações
foram efetivamente prestadas dentro do tempo previsto pela legislação; e, no mérito, não possui
legitimidade para fornecer as informações, suposta ocorrência da denúncia espontânea,
requerendo, assim, o arquivamento do AI respectivo.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que, ao contrário do entendimento esposado pela impugnante,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.361 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720324/2020-08

analisando todos os argumentos apresentados, manteve integralmente o crédito tributário lançado
contra o contribuinte.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 19/11/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.146-168) em 26/11/2020 repisando os argumentos utilizados
na impugnação: preliminarmente, insubsistência do auto por decisão judicial, e, no mérito, alega
que as informações foram prestadas dentro do prazo previsto pelos regulamentos aduaneiros,
além da ocorrência da denúncia espontânea, infringência ao princípio da razoabilidade
requerendo, ao fim, o cancelamento definitivo do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:

1) Insubsistência do auto por decisão judicial.

Neste ponto, entendo ser de aplicação obrigatória a Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Logo, nenhum reparo há a ser feito, pois, de fato a referida matéria em questão
estão sob o crivo do Judiciário não cabendo qualquer manifestação sobre elas na esfera
administrativa. Devendo, qualquer questão relacionado a essa matéria, ser analisada e cumprida
em sede judicial.
Isto posto, voto no sentido de não conhecer do recurso em razão da concomitância
da matéria no judiciário acarretar renúncia à esfera administrativa.

MÉRITO
2) Da
não
caracterização
da
infração/
Da
retificação
de
informações/inexistência da tipicidade da conduta/denúncia espontânea:

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.361 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720324/2020-08

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a
empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
O auto de infração, especificamente à fl. 4 relata que:

Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de
antecedência de 48h previsto nos arts. 22 e 50 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração descreve a conduta praticada pela Recorrente
– prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do enquadramento
legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
CE. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:
22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.361 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720324/2020-08

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram,
evitam-lhe o resultado. Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência
voluntária, uma vez que, praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando
impossível a sua cisão. Já os crimes de mera conduta e os formais "não comportam
arrependimento eficaz, uma vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado,
não havendo resultado naturalístico a ser evitado". No direito tributário, a ponte de ouro
é a denúncia espontânea que nada mais é do que o reconhecimento voluntário do ilícito,
e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o que não veio a ocorrer no caso em
exame. Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só, já
configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou até
mesmo física, de se evitar o resultado. O exemplo mais característico desse tipo de
infração, é, justamente, a referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória,
pois, no exato momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado. Em outras
palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e
os consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo
determinado, não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo
se se voltar no tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje. No caso
dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo transportador ou
seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo informar os dados de
embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo para se prestar as
informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão competente, a infração
restou configurada, não havendo mais possibilidade de se evitar o resultado. Note-
se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade. Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no
cumprimento da obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em
denúncia espontânea. Essa questão da denúncia espontânea envolvendo
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.361 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720324/2020-08

descumprimento de obrigação acessória encontrava-se apascentada, tanto no
Judiciário quanto no âmbito administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula no CARF, mais precisamente, a de no49,cujo enunciado transcreve-se a
seguir: Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se modificar o
entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas acima, a novel
legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido, impecável a decisão
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, Acórdão 3102-00.988, cujo
voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que,
com as merecidas loas, peço licença para aqui transcrever o entendimento lá adotado,
como arrimo deste voto.(...) (grifos nossos)

Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 126, do CARF:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
3) Da alegação de violação a princípios constitucionais

De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente aponta
a violação de princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e motivação.
Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos julgamentos
administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar vigência a
dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão somente,
analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos dos
processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso admitido
para julgamento.
E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF, há
muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse giro, reporto-me à ementa do recente Acórdão no 3003-001.513, que bem
sintetizou a questão:

MULTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.361 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720324/2020-08

Enfim, no ponto em debate, o inconformismo da recorrente só pode ser apreciado
no âmbito de eventual processo judicial.

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 236
DF CARF MF
Original